Tribunal: TJSP
Processo: 2128078-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Reintegração de posse – Concessão da liminar – Vislumbrada, por enquanto, a presença dos requisitos legais – Necessidade de fórmula substitutiva da audiência de justificação – Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000560238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128078-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é agravante
LUIZ FABIANO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados ANTONIO
CARLOS e PAULO CESAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação, vencido o segundo Desembargador, que
declara voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128078-80.2020.8.26.0000
Comarca de Pindamonhangaba 1a Vara Cível
Agravante: Luiz Fabiano da Silva
Agravados: Antonio Carlos e Paulo Cesar
Voto no 33260
Reintegração de posse Concessão da liminar Vislumbrada,
por enquanto, a presença dos requisitos legais Necessidade
de fórmula substitutiva da audiência de justificação Recurso
provido, com observação.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão, copiada a
fls. 28/29 (dos autos principais), de indeferimento da liminar de reintegração de
posse.
Alegou o agravante ter provado sua posse através dos
documentos juntados, tendo, inclusive, demonstrado que a instalação de luz
está em seu nome desde 16/01/2017, até a presente data. Alegou, mais, que
provou ter adquirido a posse de terceiro, bem como estar construindo no
imóvel. Alegou, também, ter provado a data do esbulho no Boletim de
Ocorrência. Postulou pela concessão de liminar e pelo provimento ao agravo.
Eis o relatório.
Luiz Fabiano da Silva promoveu em face de Antonio
Carlos e Paulo Cesar ação de reintegração de posse, sob alegação de ser
possuidor, há mais de 3 anos, do terreno situado na Rua Benedito Correia
Leite, no56, Cidade Jardim, Pindamonhangaba/SP, adquirido por meio de
contrato particular de doação dos direitos possessórios de Marina Marcelino
dos Santos e seu esposo, para fins de construção de uma igreja. Alegou, mais,
que em razão da construção, exerce a posse direta do imóvel, no qual, em
22/04/2020, os réus ingressaram, mediante quebra do cadeado, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual foi lavrado Boletim de Ocorrência. Postulou pela concessão da liminar de
reintegração de posse, sobrevindo a r.decisão de 11/05/2020 (fls. 28/29 dos
autos principais), da qual ora se recorre, do seguinte teor: "Vistos. Ante a
declaração de fls. 21, defiro ao autor os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se. Trata-
se de ação de reintegração de posse c/c tutela de urgência ajuizada por LUIZ FABIANO DA
SILVA em face de PAULO CÉSAR e ANTONIO CARLOS, alegando, em síntese, que, no dia
30/4/2020, os requeridos esbulharam sua posse, adentrando em imóvel que lhe foi doado
através de contrato particular celebrado com os anteriores titulares do direito possessório.
Nesse contexto, pede a reintegração de sua posse, pugnando pela tutela antecipada liminar.
Juntou documentos às fls. 13/27. Pois bem. Passo à análise do pedido liminar. Para que seja
deferida a liminar possessória, necessário se faz a comprovação de modo satisfatório dos
requisitos legais elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: Art. 561.
Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na
ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso em exame, em
que pese a documentação juntada aos autos, tenho que não se encontram presentes os
requisitos necessários à concessão da medida liminar. Isso porque, o autor não logrou êxito
em demonstrar, de forma verossímil, que detinha a posse legítima sobre o bem. Não
obstante o contrato de doação trazido às fls. 15/16, não há qualquer elemento nos autos a
confirmar que os doadores seriam efetivamente os titulares da posse supostamente
transmitida ao autor. Outrossim, o boletim de ocorrência anexo às fls. 17/18 constitui
documento produzido unilateralmente, trazendo apenas informações prestadas pelo autor
em sede policial, o que não se mostra suficiente, neste juízo preliminar, para atestar o
direito possessório aduzido na inicial. Dessa forma, a prova dos autos não permite apurar a
exata extensão da relação havida entre as partes, sendo imprescindível um exame mais
aprofundado do contexto fático. Assim, INDEFIRO a liminar pleiteada. Esclareço que em
vista da suspensão das audiências em razão da pandemia do COVID-19 e a indefinição do
retorno à normalidade dos trabalhos, deixo de designar audiência de justificação e
determino a imediata citação dos réus, com as advertências de praxe, para que apresentem
resposta à petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 564, CPC/15). Int."
Razão assiste ao agravante.
Dispõe o artigo 560 do NCPC que “o possuidor tem
direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de
esbulho”, incumbindo ao autor provar (art. 561 do NCPC): “I. a sua posse; II. A
turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III. a data da turbação ou do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esbulho, IV. A continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
No art. 562, vê-se que, estando a petição inicial
devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do
mandado liminar de reintegração; caso contrário, determinará que o autor
justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à
audiência que for designada.
No caso, foi juntado o instrumento de fls. 15/16 (dos
autos principais), que indica terem sido doados ao autor, em 16/01/2017, os
direitos possessórios sobre o imóvel, para fins de construção de uma igreja,
cujo início das obras se extrai das fotos estampadas na inicial, verificando-se,
também, possuir o terreno instalação de energia elétrica sob a
responsabilidade do autor desde 16/01/2017 (fls. 19 dos autos principais). Nota-
se, ainda, ter sido confeccionado um Boletim de Ocorrência em 23/04/2020
(fls. 17/18 dos autos principais), no qual foi consignado ter o imóvel da vítima
sido invadido por duas pessoas, mediante quebra do cadeado do portão, o que
leva a entender ser a ação de força nova, cujo procedimento permite a
concessão liminar da reintegração de posse, porquanto se revelam
preenchidos, pelo menos nesse momento processual, os requisitos do art. 561
do NCPC.
A constatação sobre a real situação do imóvel
ocorrerá, de modo definitivo, quando do julgamento da causa. Nesta fase
inicial, considerados os elementos dos autos, de mister a concessão liminar da
reintegração de posse. Todavia, dado o momento excepcional de crise
sanitária provocada pelo Coronavírus, impeditiva da realização da audiência de
justificação de posse, devem as partes ser intimadas para, em substituição à
referida audiência, apresentar os elementos que tiverem em prol de suas
alegações, de modo a propiciar ao MM. Juízo de primeiro grau o reexame da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente liminar, que poderá ser alterada ou afastada, sem prejuízo de novo
reexame em grau recursal.
Importante, como visto, é dispor às partes de modo
substitutivo da audiência de justificação que não pôde ser realizada. A
presente liminar é concedida precariamente, apenas para que se proporcione
oportunidade às partes de manifestação no lugar da audiência não realizada.
Em suma, merece ser afastada a r.decisão, para a
concessão da liminar de reintegração do autor na posse do imóvel, objeto da
inicial.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao agravo,
para a concessão da liminar reintegratória, com observação.
Gil Coelho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128078-80.2020.8.26.0000
Comarca: Pindamonhangaba - 1° Vara Cível
Agravante: LUIZ FABIANO DA SILVA
Agravados: Antonio Carlos e Paulo Cesar
Juiz(a) de 1a Inst.: Fábio Augusto Paci Rocha
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27.791
Com o devido respeito, ouso divergir da solução
apresentada pelo d. Relator Des. Gil Coelho, a quem rendo minhas
homenagens.
Na inicial, o autor narra ser possuidor do terreno localizado
na Rua Benedito Correia Leite, no 56, Cidade Jardim, Pindamonhangaba/SP,
há mais de 3 anos. Aduz ter adquirido o imóvel em questão através de
“contrato particular de doação dos direitos possessórios” celebrado com
Marina Marcelino dos Santos e seu esposo, a fim de construir uma igreja.
Ocorre que, no dia 22/04/2020, os réus quebraram o cadeado do imóvel e foi
caracterização esbulho, razão pela qual foi lavrado Boletim de Ocorrência.
Nesse cenário, o autor ajuizou a presente demanda,
pretendendo o deferimento de liminar de reintegração de posse.
O artigo 561, do Código de Processo Civil, dispõe que, em
ação possessória, incumbe ao autor provar:
"I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na
ação de manutenção; a perda da posse, na ação de
reintegração".
Com efeito, por meio do conjunto probatório coligido aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos até o momento, não restou demonstrado que o autor exercia posse
direta no imóvel há menos de ano e dia no momento do esbulho, ônus que lhe
incumbia, nos termos do art. 558 do Código de Processo Civil.
A fim de comprovar suas alegações, o autor colacionou
aos autos (i) “contrato de doação”, celebrado com MARINA MARCELINO DOS
SANTOS e ADEMIR MARCELINO DOS SANTOS (fls. 15/16 da origem); (ii)
boletim de ocorrência lavrado em razão do alegado esbulho (fls. 17/18 da
origem); (iii) declaração de instalação da rede de energia elétrica em nome do
autor desde 16.01.2017 (fls. 19 da origem) e (iv) inscrição do imóvel junto à
Prefeitura de Pindamonhangaba para pagamento de IPTU (fls. 20 da origem).
Pois bem. De início, ressalto que o Boletim de Ocorrência,
por si só, não constitui prova suficiente da posse do autor e do esbulho do réu,
uma vez que se trata de documento unilateral.
Ademais, há evidente inconsistência entre a versão dos
fatos narrada pelo autor na petição inicial e aquela por ele declarada quando
da lavratura do aludido Boletim de Ocorrência. Neste, o autor declarou ter
comprado o imóvel de Marina, enquanto na inicial afirmou ter recebido o imóvel
por doação.
Confira-se trecho da declaração do autor perante a
autoridade policial (fls. 17 da origem):
"COM ISSO CHAMEI AO LOCAL A SRA. MARINA
QUE ME VENDEU O TERRENO PARA ESCLARECER A
SITUAÇÃO, COM A PRESENÇA TAMBEM DE UMA
VIATURADA
POLICIA
MILITAR,
MESMO
EXIBINDO
TODOS OS PAPEIS DE FORMA INIDONEA PARA TODOS
ALI
PRESENTE
COMPROVANDO
A
COMPRA
DE
MANEIRA CORRETA DA PROPRIEDADE, OS MESMOS
INSISTIRAM EM SER DONOS" (g.n).
E, como bem destacado pelo MM. Juízo a quo, não consta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos autos qualquer documento que comprove que os doadores indicados no
contrato (fls. 15/16 da origem) eram os titulares da posse supostamente
transmitida ao autor.
Outrossim, no documento relativo ao IPTU do imóvel (ano
2020) consta que o proprietário é “MÚLTIPLA IMÓVEIS LTDA” (fls. 20 da
origem), enquanto no contrato de doação constava informação de que os
proprietários eram os então doadores.
Quanto à instalação de energia elétrica estar em nome do
autor, entendo que tal fato também não se mostra suficiente para comprovar a
posse por ele exercida, na medida em que é possível efetuar o pagamento da
despesa em questão e não ter a efetiva posse do imóvel. Ademais, sequer
constam dos autos provas do efetivo pagamento das faturas de energia
elétrica, havendo tão somente declaração de que a unidade consumidora em
questão está sob responsabilidade do autor desde 2017.
Confira-se a jurisprudência deste E. TJSP a respeito:
"POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE. LIMINAR.
REQUISITOS.
1.
Os
autores
demonstram a propriedade do imóvel cuja posse é
reivindicada, bem como que vêm arcando com o
pagamento das contas de consumo de água, luz e
impostos.
2.
Elementos
insuficientes
para
a
comprovação do propalado comodato verbal. 3. Assim,
prudente que se mantenham as coisas no estado em que
se
encontram,
até
que
fique
suficientemente
demonstrado o preenchimento dos requisitos do art.
561,
do
CPC.
Recurso
não
provido"
(TJSP,
AI
2125884-44.2019.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Privado,
Rel. Melo Colombi, j; 02/07/2019, g.n).
“Agravo de instrumento
Ação possessória

Tutela de urgência deferida para determinar a desocupação
do imóvel em 15 dias, sob pena de expedição de mandado
de reintegração da autora na posse do bem - Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação dos pressupostos elencados no artigo 561
do CPC para fins de liminar Pretensão possessória
fundada na propriedade - Imóvel recebido por doação
Não demonstração do efetivo exercício da posse direta
da agravada sobre o bem, assim como da sua perda em
razão de esbulho praticado pelos réus - Situação que
recomenda cautela de manter as partes no estado em
que se encontram Liminar revogada Recurso provido”
(TJSP, AI 2115401-52.2019.8.26.0000, 17a Câmara de
Direito Privado, Rel. Irineu Fava, j; 09.08.2019, g.n).
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Liminar. Inviável a
concessão, que fica adstrita a uma demonstração mais
contundente dos requisitos do art. 561, do CPC. Posse do
autor fundada em contas de consumo de titularidade de
terceiro, sem comprovação de vínculo. Prova da relação do
autor com o imóvel não suprida por fotos
e boletim de ocorrência, no caso. Posse justa e esbulho
não evidenciados nesta fase de cognição sumária. Recurso
não provido” (TJSP, AI 2252072-53.2017.8.26.0000, 11a
Câmara de Direito Privado, Rel. Gilberto dos Santos j;
22/03/2018, g.n).
“Agravo de Instrumento Ação de reintegração de
posse de bem imóvel Pedido de liminar indeferido Não
afastada a incerteza acerca de elementos essenciais a
serem dirimidos no conflito, tais como a identificação
dos supostos invasores e a data em que ocorrido
eventual esbulho Boletim de ocorrência policial que é
elemento frágil para servir como prova, por se tratar de
documento produzido unilateralmente - Possibilidade de
eventual interesse público na demanda - Temerária a
tomada de decisão inaldita altera pars - Decisão mantida
Recurso improvido” (TJSP, AI 2195569-46.2016.8.26.0000,
19a Câmara de Direito Privado, Rel. Claudia Grieco Tabosa
Pessoa, j; 21/11/2016, g.n).
Frise-se, ainda, que é irrelevante eventual domínio do
autor sobre a área em litígio (artigo 1.210, § 2o, do Código Civil).
O exercício de fato da posse, objeto de proteção nas
ações possessórias, não se confunde com o direito de posse, advindo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propriedade.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda 11a Câmara de
Direito Privado:
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel urbano.
Ausência de prova hábil da posse anterior e do alegado
esbulho. Pretensão de reintegração apenas por conta da
alegação de direitos sobre o bem. Inadmissibilidade, pois o
juízo possessório não se confunde com o juízo petitório.
Ação improcedente. Recurso não provido. Nas ações
possessórias em regra não se discute outra matéria a
não ser a posse e, eventualmente, pedidos de
indenização. Portanto, não assume maior relevância a
simples invocação de direitos sobre o bem, tanto que a
própria lei dispõe claramente que não obsta à
manutenção ou reintegração na posse a alegação de
propriedade, ou de outro direito sobre a coisa"
(Apelação no 0132026-12.2007.8.26.0003, Rel. Des. Gilberto
dos Santos, julgado em 05/03/2015) (g.n.).
Sendo assim, tem-se que os elementos que constam dos
autos até o momento não são suficientes para comprovar, por si só, a posse
alegada na inicial, carecendo sua apuração de prova mais detida e até mesmo
do exercício do contraditório.
Acrescente-se que, por ora, não restou demonstrado
periculum in mora que autorize a concessão da antecipação de tutela, na
forma do art. 300 do Código de Processo Civil.
A respeito, ensina o Ministro Teori Albino Zavascki que:
“O risco de dano irreparável ou de difícil reparação
e que enseja antecipação assecuratória é o risco concreto (e
não o hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se
apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale
dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou a prejudicar
o direito afirmado pela parte)” (ZAVASCKI, Teori Albino.
Antecipação da tutela. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta forma, entendo que é o caso de manter o
indeferimento da liminar, na medida em que não restou demonstrado que o
autor, ora agravante, exercia posse direta no imóvel há menos de ano e dia no
momento do esbulho, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 558 do
Código de Processo Civil.
Em relação à audiência de justificação, assiste razão ao
agravante.
Isso porque a segunda parte do “caput” do artigo 562, do
Código de Processo Civil prevê que, diante da ausência de elementos que
demonstrem de plano os requisitos para a concessão da liminar de
manutenção ou de reintegração, o juiz deverá designar audiência de
justificação, sob pena de tolher o direito da parte à prova do fato constitutivo de
sua pretensão.
Desta feita, em princípio, salvo em casos de patente
impossibilidade da tutela sumária, o julgador está impossibilitado de suprimir a
audiência de justificação prévia.
A respeito, leciona Ovídio Araújo Baptista da Silva:
“A concessão da reintegração “initio litis” pode ter
lugar após dar-se ciência ao demandado da existência da
ação e do respectivo pedido de reintegração liminar na
posse, assim como poderá se dar sem a prévia ciência do
réu. Se a petição inicial estiver ”devidamente instruída" (art.
928 do CPC), de modo que o juiz possa, com os elementos
probatórios que ela desde logo lhe der, dispensar a
produção de mais provas em audiência, justifica-se a
concessão da medida liminar de reintegração antes de o réu
tomar ciência do pedido. Se as provas trazidas com a
petição inicial forem consideradas pelo juiz insuficientes
para fundamentar a concessão da media liminar, então

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deverá ele designar audiência especial a fim de que o autor
produza a prova de que a petição inicial carecia. Nesse
caso, o réu deverá ser citado para comparecer à audiência”
(in Curso de Processo Civil, 2o vol., 4a edição, Editora RT, p.
273 e 274).
Nesse sentido, entendimento da 4a Turma do C. STJ:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE
JUSTIFICAÇÃO
PRÉVIA.
NECESSIDADE
DE
REALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SEGUNDA PARTE DO
ART. 928 DO CPC.
1. "Se a petição inicial não traz provas suficientes
para justificar a expedição de mandado liminar de posse,
deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928
do CPC e determinar a realização de audiência de
justificação prévia com o fim de permitir ao autor a
oportunidade
de
comprovar
suas
alegações"
(REsp
900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2009). 2.
Agravo regimental a que se nega provimento”.
Sobre o tema, ainda, precedentes deste E. Tribunal:
“Se,
para
concessão
da
liminar
em
ação
possessória, os elementos probatórios necessários à
formação do convencimento do julgador - vale dizer, para o
pronto
deferimento
dela
ou,
em
condições
excepcionalíssimas, seu indeferimento “in limine” - não se
fazem presentes com a peça vestibular, necessária a
designação de data para a justificação, com citação da parte
adversa, segundo expresso teor do artigo 928 da lei do rito,
possibilitando que as comprovações faltantes a respeito da
posse e do alegado esbulho sejam produzidas” (Agravo de
instrumento no 7.099.860-6, Relator Des. Vieira de Moraes,
11a Câmara de Direito Privado, j. 19/10/2006).
“Possessória Liminar não concedida Audiência
de justificação não realizada Necessidade Art. 562 do
CPC (Lei 13.105/15, atualizada pela Lei 13.256, de 4/2/16)
Recurso provido, em parte” (Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2171227-68.2016.8.26.0000, Relator Des. Gil Coelho, 11a
Câmara Direito Privado, j. /1509/2016).
Com efeito, não se desconhece a crise decorrente da
pandemia da COVID-19, responsável pelo Estado de Calamidade atual
(Decreto Estadual no 64.879, de 20.03.2020).
Em razão disso, o Tribunal de Justiça de São Paulo, desde
23.03.2020 (Provimento no 2.548), vem trabalhando de forma 100% remota.
Não obstante, tal fato não tem impedido a realização de
atos que, em tempos de normalidade, ocorreriam presencialmente.
O Conselho Nacional de Justiça, na Resolução 314, dispôs
acerca da possibilidade de realização de atos virtuais, por meio de
videoconferência. Ademais, a E. Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal
de Justiça editou os Comunicados no 284 e 323, que ofereceram orientações
para a realização de audiências virtuais, considerando as restrições de acesso
de pessoas às dependências dos Fóruns.
A regulamentação prevista por este Tribunal prevê a
possibilidade de realização de audiências por videoconferência a critério do
magistrado responsável, através do uso da ferramenta Microsoft Teams. Há,
ainda, orientação no sentido de que deve constar do Termo de Audiência a
informação de que aquela foi realizada excepcionalmente por meio virtual,
diante da Pandemia da COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas
ao prédio do fórum.

Mister salientar a existência de regulamentação específica
acerca do agendamento da audiência, intimação das partes, forma de acesso
à plataforma, bem como sobre a forma de armazenamento da respectiva
gravação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalte-se que foi disponibilizado manual detalhado pelo
TJSP com todas as informações sobre as audiências virtuais, enquanto
perdurar o Sistema Remoto de Trabalho (Disponível em: http://www.tjsp.jus.br/CapacitacaoSistemas/CapacitacaoSistemas/ComoFazer).
No mais, a regra do art. 6o, §3o, da Resolução 314/2020 do
CNJ não condiciona a realização das audiências por videoconferência ao
prévio consentimento das partes, cabendo a estas apontar as impossibilidades
técnicas ou práticas que, eventualmente, impeçam a realização dos atos
processuais por meio eletrônico ou virtual durante o período do Sistema
Remoto de Trabalho.

Assim,
considerando
que
há
regulamentação
para
realização de audiências virtuais e previsão de que estas devem ser realizadas
a critério do magistrado, não há impedimento para designação da audiência de
justificação, mesmo à luz das restrições decorrentes da COVID-19, desde que
seguidos os protocolos indicados por este Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso, tão somente para determinar a realização da audiência de justificação.
Renato Rangel Desinano
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
118CB0B2
6
14
Declarações de
Votos
RENATO RANGEL DESINANO
119429D6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2128078-80.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.